Tribunal: TJSP
Processo: 1003649-21.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de suspensão de leilão extrajudicial e consolidação do imóvel. Procedência.

Mera reiteração da contestação que não tem o condão de atacar os fundamentos da sentença. Ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal nesse ponto. Incidência do art. 1.010, II e III, do CPC. Argumentos contidos na referida peça defensiva que seriam inaptos a infirmar as conclusões

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de suspensão de leilão extrajudicial e consolidação do imóvel. Procedência.

Mera reiteração da contestação que não tem o condão de atacar os fundamentos da sentença. Ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal nesse ponto. Incidência do art. 1.010, II e III, do CPC. Argumentos contidos na referida peça defensiva que seriam inaptos a infirmar as conclusões da respeitável sentença, de qualquer forma. Recurso não conhecido nessa parte.

Mérito quanto à parte cognoscível. Contrato firmado antes da vigência das alterações introduzidas na Lei 9.514/97 pela Lei 13.465/17. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deste Egrégio Tribunal que fixou tese afastando a aplicação da inovação legislativa aos contratos assinados antes da sua vigência. Purgação da mora facultada até arrematação do imóvel, conforme sistemática até então aplicável. Inteligência dos artigos 39, II, da Lei 9.514/97, e 34, do Decreto-lei 70/66. Precedentes.

Recurso desprovido, na parte conhecida.